Tribunal: TJDFT
Processo: 0039358-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1016 DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MÉDIO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, às demandas em que o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.
3. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".
4. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
5. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
7. Isso não obstante, o diferenciado grau de complexidade da presente demanda e as demais peculiaridades do caso concreto recomendam a adoção de uma solução intermediária entre o coeficiente mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC e a proibição do excesso, nos termos do voto médio proferido em sessão de julgamento. 7.1. Com efeito, no caso da necessidade de solução para a dispersão quantitativa dos pronunciamentos havidos no julgamento da matéria, o resultado engendrado no voto que representa a média dos valores em debate, indicados nas demais posições divergentes, a respeito do tema submetido a reexame, deve preponderar. 7.2. No caso em deslinde prevaleceu o voto médio proferido pelo Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, no sentido da fixação dos honorários de advogado, tanto em relação ao pedido principal quanto no que concerne ao pedido reconvencional, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.
8. Acórdão alterado para a finalidade de reajustamento do montante dos honorários de advogado.